Tribunal: TJMT
Processo: 0001774-58.2020.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001774-58.2020.8.11.0042
APELANTE: JÚLIO CÉSAR DA PAIXÃO DANTAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, verte dos autos que, apresentadas as razões do apelo defensivo perante esta instância ad quem, anexadas sob o ID 65917555, ao i. Órgão Ministerial não foi oportunizado o oferecimento das respectivas contrarrazões.
Por conseguinte, com supedâneo no art. 51, inc. VI, do RITJMT, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e determino o retorno dos autos ao d. juízo de origem, que deverá intimar o Ministério Público para, querendo, apresentar as contrarrazões ao recurso interposto, no prazo e forma legais.
Retornando o feito a este eg. Sodalício com a diligência devidamente aperfeiçoada, de pronto, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se COM a URGÊNCIA que o caso requer, por se tratar de processo de réu preso.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator